Tribunal: STF
Processo: MS 38357
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE NORMA LOCAL APONTADA COMO INCONSTITUCIONAL PELOS IMPETRANTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A CAUSA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório 



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ana Cláudia Braga de Oliveira e outros, em 17.12.2021, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no “Procedimento de Controle Administrativo n. 0004842-18.2021.2.00.0000, que analisou a previsão do art. 122, § 3º, da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte (LOJE/RN) e conferiu-lhe interpretação que permite que magistrados se habilitem à remoção para comarcas de entrância distinta à qual pertencem” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes relatam ser “magistrados integrantes dos quadros do TJRN” e alegam que, com base na norma impugnada, teria sido afrontado o seu direito líquido e certo à promoção na carreira, por decisão do Relator do Procedimento de Controle Administrativo n. 0004842-18.2021.2.00.0000.



    Assinalam que, “no ano de 2019, entrou em vigor a nova Lei de Organização Judiciária Estadual do Rio Grande do Norte (LOJE/RN – Anexo 08), que, dentre outras mudanças na estrutura do Poder Judiciário Estadual, promoveu a extinção e reclassificação de algumas comarcas, com vistas à racionalização de sua estrutura” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “o artigo 122, caput, da LOJE previu que 07 (sete) comarcas de entrância final seriam transformadas em entrância intermediária, ao passo que 16 (dezesseis) de entrância intermediária seriam transformadas em comarcas de entrância inicial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Mencionam a “previsão, no § 2º do mesmo art. 122, estabelecendo que os magistrados que tiveram sua comarca reclassificada não sofreriam regressão funcional e que seria mantida a remuneração correspondente à entrância a que pertencem, a posição na carreira e a permanência na sua atual lotação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o art. 122, § 3º da LOJE/RN introduziu previsão que não encontra paralelo em qualquer outra carreira da magistratura nacional”, ao estabelecer que “os magistrados que tiveram a entrância de sua comarca alterada administrativamente, mas que mantiveram seu status funcional, teriam a faculdade de optar pela realização de uma remoção para comarcas de entrância inferior” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam que “tal previsão não encontra paralelo em qualquer outro Tribunal do país, visto que a estrutura da carreira da magistratura (e os critérios para movimentação dos juízes) é matéria regulada pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Magistratura (Loman - Lei Complementar 35), o que torna a previsão do art. 122, § 3º da LOJE/RN, como será exposto adiante, flagrantemente inconstitucional e ilegal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Contra essa disposição os impetrantes propuseram, no Conselho Nacional de Justiça, o Procedimento de Controle Administrativo n. 0004842-18.2021.2.00.0000, que teve a liminar inicialmente deferida, determinando-se “a suspensão de todos os Editais de Remoção abertos pelo TJRN com base no dispositivo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Apontam que, “ao analisar definitivamente a questão (02/11/2021 – Anexo 05), o Conselheiro Relator entendeu pela impossibilidade de avançar sobre o exame da constitucionalidade do dispositivo e, no mérito, se limitou a analisar qual o regime jurídico aplicável ao magistrado que se remove para entrância inferior com base no art. 122, § 3º da LOJE/RN” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que, na decisão apontada como ato coator, “entendeu o Relator do CNJ que, caso o magistrado opte por se remover para uma comarca de entrância inferior, deve haver o seu reenquadramento remuneratório e funcional para a nova entrância”.



    Os impetrantes argumentam que a decisão, baseada na norma impugnada, seria ilegal, pois “a carreira da magistratura nacional, normatizada pela Constituição Federal e pela Loman, prevê apenas a progressão dos magistrados na carreira, caso preenchidos os requisitos para tanto. Ou seja, toda a movimentação na carreira ocorre de uma entrância inferior para uma entrância superior (de Juiz Substituto para Juiz de 1ª entrância, para Juiz de 2ª entrância e para Juiz de 3ª entrância) ou entre comarcas de mesma entrância, mas JAMAIS o contrário” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Acentuam que “a previsão do § 3º do art. 122, contudo, cria a figura atípica de uma ‘super movimentação’, em que alguns magistrados podem ‘escolher’ a entrância que quiserem (embora uma única vez), desconsiderando por completo a fila e estruturação de progressão na carreira já existente, em condição de vantagem em relação aos demais magistrados daquela entrância – que, em muitos casos, tiveram que passar anos atuando em comarcas distantes e afastadas, ao passo que os magistrados de entrância superior puderam residir em locais bem localizados e/ou recebendo remuneração mais elevada” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ponderam que, “ao permitir que magistrados possam pleitear a remoção para comarcas de outras entrâncias, a previsão da LOJE/RN traz um prejuízo evidente aos magistrados das entrâncias inferiores e subverte os planejamentos de carreira, pois introduz uma alteração superveniente que garante a participação de magistrados que sempre figuraram na lista de outras entrâncias, desvirtuando o próprio cumprimento das regras constitucionais de promoção por antiguidade e merecimento na carreira da magistratura” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Insistem que o disposto no § 3º do art. 122 da Lei da Organização Judiciária local configuraria afronta ao caput e ao inc. VIII-A do art. 93, ao art. 96 e ao art. 99 da Constituição da República e ao § 3º do art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 



    Requerem “medida liminar no presente Mandado de Segurança, inaudita altera parte, para que se suspenda, de imediato, os efeitos da decisão coatora do CNJ e a aplicação do art. 122, § 3º da LOJE aos editais de remoção publicados pelo TJRN, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do julgamento dos editais que demandem a aplicação do citado artigo, até o julgamento do mérito” (fl. 19, e-doc. 1). 



    No mérito, pedem “seja confirmada a liminar e concedida, em definitivo, a segurança pleiteada, de modo que seja afastada a possibilidade de aplicação da previsão do art. 122, § 3º da LOJE/RN aos editais de remoção de juízes do TJRN” (fl. 19, e-doc. 1). 



    3. Distribuída a ação no período do recesso judiciário, a Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência, em 21.12.2021, assentou “não configurada a excepcional hipótese da atuação da Presidência desta Suprema Corte, ao feitio do art. 13, VIII, do RISTF (‘Art. 13. São atribuições do Presidente: […] VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias’)” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O objeto da presente impetração é decisão proferida pelo Conselheiro Mário Guerreiro, Relator do Procedimento de Controle Administrativo n. 0004842-18.2021.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça, que, sem enfrentar o mérito das alegadas inconstitucionalidades do § 3º do art. 122 da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte (Lei Complementar estadual n. 643/2018), manteve inalterada a norma, conhecendo do pedido apenas para balizar a forma de pagamento dos juízes eventualmente removidos, “segundo enquadramento remuneratório e funcional inerentes à nova entrância do magistrado”:



    “Conforme relatado, a controvérsia suscitada no presente procedimento diz respeito à remoção dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) para comarca de entrância inferior à que pertencem, nos termos do art. 122, § 3º, da Lei Complementar Estadual 643/2018 (grifei):



    Art. 122. As Comarcas de Açu, Ceará-Mirim, Currais Novos, João Câmara, Macau, Nova Cruz e Pau dos Ferros ficam transformadas em comarcas de entrância intermediária e as Comarcas de Acari, Alexandria, Angicos, Caraúbas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lajes, Luís Gomes, Martins, Patu, Santana do Matos, Santo Antônio, São José do Mipibu, São Miguel, São Paulo do Potengi e Tangará ficam transformadas em comarcas de entrância inicial. [...]



    § 2º A reclassificação de entrância não acarreta a regressão funcional, ficando mantida a remuneração correspondente à respectiva entrância, asseguradas a posição na carreira e a permanência na atual lotação.



    § 3º Os magistrados titulares das comarcas a que se refere o caput deste artigo poderão concorrer à remoção, em apenas uma oportunidade, para unidades judiciárias de entrância idêntica à comarca de sua atual lotação.



    Ao submeter ao plenário do CNJ a liminar concedida nestes autos (Id. 4462181), registrei que a suposta inconstitucionalidade do mencionado dispositivo já foi objeto do PCA 0004630-31.2020.2.00.0000 e que, naquele julgado, este conselho assentou a impossibilidade de se avançar sobre a matéria, porquanto não compreendida entre as suas atribuições constitucionais. Em relação ao caso concreto (segurança de magistrado), firmou-se o entendimento de que a remoção efetivada deveria ser considerada provisória. Confira-se a ementa do referido procedimento (grifei):



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE MAGISTRADO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE EM CARÁTER PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONTROLE DO ATO ATACADO PARA REGISTRO DA PROVISORIEDADE DA REMOÇÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AVANÇAR SOBRE CRITÉRIO DE REMOÇÃO PREVISTO EM LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ 32/2007. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DESTE CONSELHO PARA EXERCER CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. (Procedimento de Controle Administrativo 0004630- 31.2020.2.00.0000, Redator para o acórdão: Mário Guerreiro, 80ª Sessão Virtual, julgado em 12/02/2021).



    Diversa, contudo, é a questão que se debate neste feito, pois não se está aqui a tratar da possibilidade de os magistrados se removerem com fundamento na regra instituída pela lei estadual, tampouco da constitucionalidade dessa previsão legal.



    O que se examina neste procedimento é o regime jurídico aplicável ao magistrado que se remove definitivamente para entrância inferior, à luz do art. 122, § 3º, do CODJ/RN. Tal questão emerge porque, ao cumprir a aludida permissão legal, o TJRN considera que esse magistrado deve permanecer com a mesma remuneração e idêntica posição na carreira. (…)



    Dessa forma, a única exegese compatível com as normas de regência é que, por ser definitiva e voluntária, a remoção para entrância inferior com supedâneo no § 3º do art. 122 do CODJ/RN deverá dar ensejo à aplicação de todos os consectários remuneratórios e funcionais inerentes à nova entrância do magistrado.



    Sendo assim, em que pese este conselho não possa conhecer o pedido de exame da constitucionalidade da norma e os Editais TJRN 6, 7 e 8/2021 não ensejem o controle do CNJ, faz-se necessário determinar que as remoções decorrentes desses editais, que se efetivarem à luz do § 3º do art. 122 do CODJ/RN, impliquem o enquadramento remuneratório e funcional referentes à nova entrância do magistrado.



    Por fim, vale registrar que a presente decisão apenas reitera aquela já proferida pelo plenário deste Conselho no julgamento da ratificação da liminar nestes autos concedida, de modo que, em homenagem ao princípio da colegialidade, impõe-se aqui o julgamento monocrático no mesmo sentido então adotado.



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE OS PEDIDOS e, na parte conhecida, JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, tão somente para determinar que, nas remoções realizadas à luz do § 3º do art. 122 do CODJ/RN, sejam observados o enquadramento remuneratório e funcional inerentes à nova entrância do magistrado” (fls. 1-7, e-doc. 8). 



    Ao decidir, o Conselheiro Relator limitou-se a assegurar a eficácia do § 3º do art. 122 da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte, sem decidir sobre as alegadas inconstitucionalidades do dispositivo. Fundamentou-se na carência de competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça para tanto. 



    No presente mandado de segurança, a irresignação dos impetrantes não se volta contra a determinação de pagamento dos magistrados segundo “o enquadramento remuneratório e funcional inerentes à nova entrância do magistrado”, ato apontado como coator (e-doc. 8). Os impetrantes admitem que, “embora a decisão do CNJ reafirme algo evidente – que deve haver o reenquadramento remuneratório e funcional do magistrado que opte por ser removido para comarca de entrância inferior –, a mesma considera que o § 3º do art. 122 da LOJE/RN efetivamente confere aos magistrados a prerrogativa de remoção para entrâncias inferiores” (fl. 6, e-doc. 1).



    Quanto à impugnação daquela norma, objeto da impetração, o procedimento administrativo não foi sequer conhecido pelo Conselho. 



    Tampouco houve determinação do Conselho Nacional de Justiça para que remoções fossem efetivadas em contrariedade à normatização da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte. Impugna-se, no presente feito, o § 3º do art. 122, alegando os impetrantes ser inconstitucional, por pretensa contrariedade aos critérios para progressão funcional de magistrados prevista na Constituição da República e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Essa irresignação, entretanto, há de ser submetida às ações nas instâncias próprias, não competindo a este Supremo Tribunal a solução da controvérsia. 



    Ao apreciar a liminar do processo, a Ministra Rosa Weber assentou:



     



    “Registro, da leitura dos termos do ato coator, que o CNJ não ingressou no exame da higidez do preceito da Lei Complementar estadual nº 643/2018, qual seja o § 3º do art. 122 (§ 3º Os magistrados titulares das comarcas a que se refere o caput deste artigo poderão concorrer à remoção, em apenas uma oportunidade, para unidades judiciárias de entrância idêntica à comarca de sua atual lotação), limitando-se a determinar que, na hipótese de haver remoção com base em tal dispositivo legal, o enquadramento remuneratório e funcional deverá observar a nova entrância do magistrado” (fl. 2, e-doc. 12 – grifos nossos). 



    O Conselho Nacional de Justiça manteve inalterada a norma tida por inconstitucional, limitando-se a conferir interpretação legal, como “a única exegese compatível com as normas de regência” (fl. 6, e-doc. 8), apenas quanto ao pagamento dos magistrados removidos. Os impetrantes sequer se opõem especificamente a essa interpretação legal (inicial, fl. 6, e-doc. 1). 



    O objeto da irresignação dos impetrantes não foi conhecido, tendo o Relator assentado que, “ao submeter ao plenário do CNJ a liminar concedida nestes autos (Id. 4462181), registrei que a suposta inconstitucionalidade do mencionado dispositivo já foi objeto do PCA 0004630-31.2020.2.00.0000 e que, naquele julgado, este conselho assentou a impossibilidade de se avançar sobre a matéria, porquanto não compreendida entre as suas atribuições constitucionais”. Ressaltou ainda a impossibilidade de “este conselho (…) conhecer o pedido de exame da constitucionalidade da norma e os Editais TJRN 6, 7 e 8/2021”, os quais “não ensejem o controle do CNJ” (fl. 7, e-doc. 8 – grifos nossos). 



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “a competência originária para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).



    No mesmo sentido são estes julgados:



    “O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança ‘contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.’ 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 29.153-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.6.2015).



    5. Não trata a questão posta, portanto, da definição da competência deste Supremo Tribunal conforme o resultado ou os fundamentos de decisão em processo administrativo levado a efeito no Conselho Nacional de Justiça, mas da autoridade judicial à qual devem ser submetidas as questões postas na presente ação. 



    A revisão judicial da decisão administrativa, proferida na espécie, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente deste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 120.116/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



                      Ministra CÁRMEN LÚCIA



                              Relatora